Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, inclusive com filmagens do contexto subjacente à mercancia, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que participaram da operação, bem como para o depoimento de usuário então identificado, o qual reconheceu que o acusado lhe vendeu substância entorpecente e, em contrapartida, recebeu dinheiro. Se o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, ou, ainda, para aquele descrito no artigo 33, § 3°, do referido diploma legal. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. Conquanto tenha sido fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos, mostra-se adequado o regime inicial fechado em se tratando de réu reincidente (específico), nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, revela-se incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena.